Tribunal: TJDFT
Processo: 0700060-15.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. DOSIMETRIA. CONSEQUENCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXORBITANTE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Certa a qualificadora do abuso de confiança, tendo em vista que o acusado, em face da sua condição de funcionário da empresa, tinha acesso aos bens alinhados na denúncia, de modo que podia subtraí-los sem ser percebido pelos demais funcionários.
2. Deve ser mantida a valoração negativa das consequências do crime quando o prejuízo causado pelo agente é excessivo, de modo a extrapolar o resultado previsto no tipo do art. 155, do CP.
3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
4. Recurso conhecido e desprovido.